Tribunal: TJDFT
Processo: 0732643-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. REVENDA. VEÍCULO USADO. BMW ANO 2014. VÍCIO OCULTO. VAZAMENTOS DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.508,50 (seis mil quinhentos e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recursos regulares e tempestivos. Preparo recolhido.
3. Recurso da Bcar Participações e Batcar Intermediações. Em suas razões recursais, as requeridas pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que funcionam apenas como intermediárias nas negociações de compra e venda de veículo e discorrem sobre a inexistência de vício oculto no bem. Pedem a exclusão da condenação por danos morais. Recurso de Ulisses. Em suas razões recursais, o requerido argui, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito defesa. No mérito, defende a inexistência de vício oculto no veículo e de danos morais indenizáveis.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do CDC, as requeridas se enquadram no conceito de fornecedoras e, portanto, respondem perante o consumidor pelos danos a ele causados. Preliminar rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa. Ao juiz, como destinatário das provas, cabe indeferir aquelas que considerar inúteis ao processo, como no caso da oitiva de uma testemunha, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, sem razão aos recorrentes. Depreende-se dos autos que o autor adquiriu um veículo junto aos requeridos, ocasião em que lhe foi apresentado laudo de vistoria e pequenos defeitos apontados no momento. Contudo, após o uso do veículo foram encontrados outros defeitos que não eram de fácil constatação e, portanto, caracterizando-se como vícios ocultos. Assim, não prospera a alegação de que o autor detinha conhecimento do estado em que o carro se encontrava, já que o laudo produzido pelas rés não apontava o vício. Não há, também, nos autos, qualquer prova de que o veículo tenha sido vendido por valor inferior ao de mercado em razão dos defeitos que apresentava. Outrossim, o contrato de intermediação entre as partes não tem o condão de produzir efeitos sobre terceiros, isentando os contratantes de sua responsabilidade perante o consumidor. Restando evidente que se trata de vício oculto, surge o dever de indenizar o autor pelo dano material sofrido (art. 444, c/c 927 CC).
6. Os aborrecimentos decorrentes da compra de veículo com a existência de vício oculto, o qual era de conhecimento por parte dos requeridos impõe a condenação em danos morais, pois atenta contra a dignidade do consumidor adquirente, direito da personalidade irrenunciável, pois merecedor de respeito aquele que age de acordo com as normas e obrigações contratadas. Observa-se que o valor fixado na origem atendeu aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios a favor da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.